Tribunal: TJMT
Processo: 1023192-93.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023192-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR - CPF: 706.450.631-93 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA REMIÇÃO CONCEDIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – INVIABILIDADE – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

- O atestado de trabalho devidamente assinado pelo diretor da unidade prisional é apto à comprovação dos dias efetivamente trabalhados pelo reeducando para fins de remição da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho diário prestado, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de ser um desincentivo ao exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.

Agravo em execução conhecido e desprovido.

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADA:

EDNEY JOSE DE AMORIM JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0032728-58.2018.8.11.0042, por meio da qual
concedeu ao ora agravado
Edney Jose de Amorim Junior
a remição de 115 (cento e quinze) dias de pena
, em razão de 346 (trezentos e quarenta e seis) dias inéditos de trabalho realizado no período compreendido de junho/2020 a junho/2020.

Nas razões recursais disponíveis no ID
150218679, o i.
Parquet
almeja
o afastamento do benefício concedido ao ora agravado
, sob o viés de que a concessão de remição pressupõe o cumprimento das condições previstas na Lei de Execução Penal, exclusivamente inferidas por meio do encaminhamento das folhas de frequências, as quais deixaram de ser apresentadas, não podendo a ausência de tais documentos ser suprida por mero atestado de trabalho emitido pelo Diretor da Unidade Prisional, pois seu teor é dotado de presunção relativa de veracidade, subsistindo no âmbito estadual procedimento em trâmite para investigar irregularidades na emissão de atestados de estudos/trabalho, a retirar sobremaneira a validade daqueles anexados aos autos.

Em contrarrazões vistas no ID
150218683,
o agravado rechaça a pretensão do órgão acusatório e requer seja negado provimento ao agravo em execução.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
a decisão reprochada, por seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
150218684.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
150676164,
opina pelo
desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
.

Depreende-se das informações obtidas no SEEU, bem assim dos documentos que instruem o presente processo que o ora agravado
Edney Jose de Amorim Junior
cumpre a pena privativa de liberdade unificada de
30 (trinta) anos e 08 (oito) dias
,
no regime
fechado
, oriunda de cinco condenações.

Ressai, outrossim, que o penitente se encontra segregado na Penitenciária Central do Estado, circunstância a qual ensejou o aporte do
Atestado de Remição de Pena pelo Trabalho
, cujo teor indica que, no período compreendido entre
junho/2020 e junho/2021
,
laborou 346 (trezentos e quarenta e seis) dias inéditos
na faxina interna do Raio 01 (ID
150218688 - pág. 48).

Nesse contexto, a defesa vindicou a
aplicação do instituto de remição da pena pelo trabalho
; ao passo que o Ministério Público postulou a
complementação do atestado emitido pela unidade prisional
, por meio do envio do controle de frequência referente às horas diárias efetivamente trabalhadas pelo reeducando.

A seu turno, a autoridade judiciária
reconheceu a validade
do documento encartado nos autos para fins de cômputo da remição da pena, uma vez que dotados de fé pública, cuja veracidade é presumida, sem qualquer indicativo de que seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, e, por consequência,
aplicou o benefício ao reeducando,
contexto em ora exsurge inconformado o órgão ministerial.

Todavia,
a pretensão não merece prosperar.

Como é cediço, o instituto da remição da pena se traduz em um direito subjetivo do reeducando concedido pelo legislador com o intuito de incentivar o aprimoramento
profissional e educacional
do indivíduo que se envolveu com a criminalidade, objetivando afastá-lo de tal meio e proporcionar melhores condições para a sua harmônica reinserção na sociedade.

Além disso, o período de dedicação do reeducando aos trabalhos e estudos no âmbito da unidade prisional enseja a bonificação do esforço empreendido, extraindo-se da legislação atinente à execução penal critérios objetivos para decrescê-lo do tempo de pena privativa de liberdade submetida ao resgate em regime fechado e/ou semiaberto.

Desta feita, o artigo 126 da Lei de Execução Penal determina que o cálculo de remição da pena pelo
estudo
se dê na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo, em três dias; e pelo
trabalho
na proporção de 01 (um) dia de pena para cada 03 (três) dias trabalhados, cujo teor ora transcreve-se:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir,
por trabalho ou por estudo
, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011):

§1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I -
1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias
; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011).

II -
1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho
.

§ 2
o
As atividades de estudo a que se refere o § 1
o
deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por
metodologia de ensino a distância
e
deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.
(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)” –
destaquei.

Nota-se que o legislador menciona o controle de jornada para configuração do dia de trabalho a fim de fiscalizar a ressocialização do reeducando, bem como para possibilitar a concessão isonômica do benefício a todos os condenados.

Nesse contexto, a
Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça
exige para o reconhecimento da remição a apresentação de atestado de trabalho/estudo que se descrimine a jornada mínima diária, bem assim a finalidade educativa e produtiva da atividade desenvolvida pelo apenado, não se tornando apto para tal desiderato o mero atestado genérico da atividade desenvolvida [
ex vi
– STJ, AgRg no HC 625.044/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 23/03/2021].

Lado outro, a
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça
reputa suficiente a mera emissão de Atestado de Trabalho/Estudo para fins de cômputo da remição, confeccionado pela autoridade administrativa da respectiva unidade prisional, em prestígio aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção da confiança,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. EXECUÇÃO DA ATIVIDADE DE REPRESENTANTE DE GALERIA. PENITENCIÁRIA DE ALTA SEGURANÇA DE CHARQUEADAS (PASC). DURAÇÃO DO TRABALHO. JORNADA INTERMITENTE. PRONTIDÃO PARA ATENDER DEMANDAS A QUALQUER HORÁRIO. PECULIARIDADES. FINALIDADE DA EXECUÇÃO ATENDIDA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEGISLAÇÃO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1.
Em se tratando de remição da pena, é, sim, possível proceder à interpretação extensiva em prol do preso e da sociedade, uma vez que o aprimoramento dele contribui decisivamente para os destinos da execução
(HC n. 312.486/SP, da minha relatoria, Sexta Turma, DJe 22/6/2015).

(...) 5.
Tendo a autoridade administrativa da unidade prisional, a quem compete a supervisão sobre a regularidade do trabalho, emitido o Atestado de Efetivo Trabalho (AET), a não concessão do benefício, conforme exaustivamente demonstrado, violaria não só o princípio da legalidade como também o da segurança jurídica e da proteção da confiança (...) ”.

(HC 460.630/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019). Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REMIÇÃO PELO TRABALHO. AUXILIAR DE PLANTÃO DE GALERIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DA SEXTA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte, no REsp 1.804.266/RS, de relatoria do Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 11/06/2019, adotou a compreensão de que é admissível a remição da pena pela atividade laboral de representante de galeria, desde que devidamente reconhecida pelo estabelecimento prisional.

2. Em julgados posteriores, inclusive, reafirmou-se a orientação de que
"não é razoável impedir o benefício por atividade laboral relevante à organização penitenciária promovida e reconhecida pela própria administração do estabelecimento prisional, ao argumento de não comprovados a supervisão e o cumprimento de jornada, quando a jurisprudência tem flexibilizado o art. 126 da LEP para permitir a remição da pena pela leitura, pelo estudo por conta própria e por tarefas de artesanato
" (AgRg no HC 515.431/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 01/10/2019).

3. Agravo regimental improvido”
(AgRg no HC n. 641.291/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021). Destaquei.

Atualmente, este eg. Tribunal de Justiça trilha o entendimento firmado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça e, por corolário,
convalida os Atestados de Trabalho/Estudo emitidos pelo Diretor da Unidade Prisional na qual a ressocialização do condenado é vigiada
.

Sobrelevam-se, pois, as peculiaridades do sistema prisional mato-grossense, bem como a própria inércia do Ministério Público Estadual enquanto fiscal da execução penal, porquanto, embora ciente há anos da emissão de atestados de trabalho/estudo contendo exclusivamente a quantidade de dias laborados e/ou horas totais estudadas (sem individualização da jornada diária), segue sem adotar providências junto às unidades prisionais e aos Juízos da Execução Penal para a necessária modificação do documento, tornando-o consentâneo com as formalidades previstas em lei.

Assim, neste momento, invalidar documento público revestido de

presunção relativa de veracidade não infirmada por prova em contrário, para impedir a concessão da benesse aos condenados representa preciosismo injustificado; além de uma exigência inalcançável diante do decurso do tempo, afinal, se a unidade prisional nunca emitiu folhas diárias, semanais ou mensais de frequência para anotação pelo reeducando, passado no mais das vezes mais de um ano desde a emissão do respectivo atestado de trabalho, por óbvio que não será possível ao diretor “recuperar” esse controle de jornada a fim de instruir o documento, tal qual pretende o representante do órgão acusatório.

Insistir hoje nesta exigência é um desincentivo aos recuperandos que vêm desempenhando atividades ressocializadoras para fins de cumprimento de pena, principalmente quando os autos dispõem de nenhum indicativo plausível de fraude.

Ademais,
in casu
, malgrado o atestado de trabalho não se faça acompanhar das folhas de frequência diária, denota-se ter sido elaborado pelo Assistente do Sistema Prisional e devidamente firmado pelo Diretor da Unidade Prisional, indicando ter o apenado laborado entre
junho/2020 e junho/2021
na atividade faxina interna no Raio 01, totalizando
346 (trezentos e quarenta e seis) dias de trabalho
, exercidos na Penitenciária Central do Estado, a possibilitar
a presunção de que a jornada mínima de trabalho exigida em lei ressaiu devidamente observada para o cômputo da remição.

A propósito, o raciocínio exposto mostra-se semelhante àquele outrora adotado pela c. 3.ª Câmara Criminal, bem como pelas demais existentes neste e. Tribunal de Justiça, consoante se vê dos arestos colacionados:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR TRABALHO E ESTUDO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO NÃO COMPROVADO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – PRETENDIDO INDEFERIMENTO DA REMIÇÃO – INVIABILIDADE – ATESTADO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O atestado de trabalho e estudo, encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional, que descreve a atividade e horas realizadas, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo a comprovar o benefício, pois dotado de fé pública
. Agravo desprovido.”
(
TJMT
– N.U. 1007894-95.2021.8.11.0000, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 17/06/2021). Grifei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
ATESTADOS ENCAMINHADOS PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS
– INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA –
DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGOR FORMAL PREJUDICIAL AO APENADO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (...)
” (
TJMT
– N.U. 1002795-47.2021.8.11.0000, DES. PEDRO SAKAMOTO,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 28/05/2021). Destaquei.

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA POR
TRABALHO E ESTUDO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL PRETENDENDO O AFASTAMENTO DOS DIAS REMIDOS POR AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA DA REEDUCANDA – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
ATESTADOS DE FREQUÊNCIAS FORNECIDOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES DO PRESÍDIO – DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA A APENADA
– DECISÃO PRESERVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL”.
(
TJMT
– N.U. 1026421-32.2020.8.11.0000, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 22/05/2021) – Destaquei.

Destarte, para fins de remição de pena, revela-se prescindível a apresentação das folhas de frequência diária relativas às atividades laborais e estudantis desenvolvidas pelo condenado, cuidando-se do atestado de trabalho/estudo meio válido e idôneo para o desiderato de comprovar o tempo de atividades
intramuros
, porquanto dotado de fé-pública e,
in casu
, não desconstituído por prova em contrário.

Portanto, a atuação do d. Juízo da Execução Penal revela-se harmônica com o entendimento jurisprudencial, razão pela qual
não há falar em reforma da decisão do juízo
a quo
que concedeu a remição de pena ao agravado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo inalterada a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo de pena n.º
0032728-58.2018.8.11.0042 – código 541287, por meio da qual
concedeu ao ora agravado
Edney Jose de Amorim Junior
a remição de 115 (cento e quinze) dias de pena
, em razão de 346 (trezentos e quarenta e seis) dias inéditos de trabalho realizado no período compreendido entre junho/2020 e junho/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023